Tribunal: TJES
Processo: 5011040-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011040-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEBIO BRAZ e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011040-81.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CLEBIO BRAZ
RECORRIDOS
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFIRMA O AUTOR QUE INGRESSOU NA CARREIRA MILITAR EM 1980 E QUE SUA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA OCORREU EM 26/08/2009, SEM QUALQUER DESCONTO EM RAZÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NO ENTANTO, EM MARÇO DE 2020, O AUTOR PASSOU A SOFRER DESCONTOS EM SEU PROVENTO SOB A RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO MENSAL FPS” NA ALÍQUOTA DE 9,5%, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA E MENSAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 13.954/2020. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, RECONHECENDO-SE A ILEGALIDADE DOS DESCONTOS, E O DIREITO A SE VALER DO DISPOSTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE SEU PROVENTO. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AO FIXAR A CONTRIBUIÇÃO NO IMPORTE DE 9,5% PARA O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL MILITAR - FPS. CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO QUE VISA SUA SUSTENTABILIDADE. ASSIM, NÃO SE CONSTATA AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
”. NO MESMO SENTIDO, PRECEDENTE DESTA 2ª TURMA RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO: RECURSO INOMINADO
5020133-72.2021.8.08.0024, RELATOR DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO.
INEXISTE, POR CONSEGUINTE, ATO ILEGAL IMPUTÁVEL ÀS RÉS CAPAZ DE SUBSIDIAR A PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)